Tribunal: TJDFT
Processo: 0747705-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747705-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: CLAUDIO ANTONIO RIBEIRO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília (Id 213881131 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por Cláudio Antônio Ribeiro em desfavor do ora agravante, processo n. 0718911-10.2024.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação e a exceção de pré-executividade da parte executada, ora agravante, para condená-la ao pagamento de multa por descumprimento de obrigação de não fazer no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em razões recursais (Id 65985866), a parte agravante requer, em suma, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso para afastar a multa por descumprimento da liminar. Preparo recolhido ao Id 65985868. É o breve relato. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste e. TJDFT, verifico que a apelação cível da qual se origina o cumprimento provisório de sentença de referência, qual seja, a APC n. 0083914-75.2009.8.07.0001, foi distribuída em 5/4/2022 à relatoria do e. Desembargador Teófilo Caetano (Id 202870721 do processo de referência). Ocorre que o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que o primeiro recurso distribuído no Tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Confira-se: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo em seu art. 81, § 1o, ou seja, de prevenção do órgão e relator para eventual recurso interposto em processo conexo, com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Veja-se: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Sendo assim, a distribuição anterior do noticiado recurso, determina a prevenção do e. Desembargador Teófilo Caetano para o processamento e o julgamento deste agravo de instrumento. Necessária, portanto, a sua redistribuição, para observância do princípio do juízo natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal. Logo, deve incidir, na espécie, o disciplinamento das normas acima referidas, pois que configurada a hipótese de prevenção do e. Relator. Nesse contexto, como há anterior recurso de apelação relacionado ao processo de referência sob a relatoria do eminente Des. Teófilo Caetano, reconheço a prevenção do referido desembargador para o julgamento deste recurso. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso ao e. Desembargador Teófilo Caetano, porquanto interposto em face de decisão originária de cumprimento provisório de sentença, em que Sua Excelência foi designado como relator da respectiva apelação. Publique-se. Intimem-se. Redistribua-se mediante compensação oportuna. Brasília, 11 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora